Tribunal: STF
Processo: AI 467939
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- É firme a jurisprudência desta Corte
no sentido de que, na hipótese de as contra-razões do recorrido não
integrarem o instrumento de agravo, deve o agravante juntar a este
certidão que ateste esse fato, não suprindo a ausência das
contra-razões sequer sua juntada com a petição de agravo regimental,
 já que a lei exige o traslado das peças que tem como obrigatórias
para a formação do instrumento, cabendo, pois, ao agravante
comprovar a falta de uma delas com certidão que ateste a ausência
nos autos originais.
- De outra parte, compete ao agravante a
fiscalização da correta formação do instrumento, não lhe
aproveitando, assim, a alegação de que houve falha da secretaria do
tribunal a quo quanto a essa formação.
Agravo a que se nega
provimento.